Tribunal: TJPA
Processo: 0807052-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807052-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA VIANA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES DA LISTA DE ESPERA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico de hérnia inguinal.

2. O procedimento pretendido pelo Recorrente é eletivo, já que não possui caráter de urgência, conforme consta no documento de id Num. 3328031 - Pág. 13, impossibilitando o deferimento da tutela de urgência pretendida.

3. Antes de indeferir o pedido de urgência, o Juízo a quo agiu com prudência ao oportunizar a manifestação do Recorrente para que demonstrasse a urgência da providência a ser adotada, contudo, transcorreu in albis o prazo para manifestação, evidenciando, de fato, a inexistência de urgência, requisito necessário à concessão da medida de acordo com o que dispõe o art. 300 do CPC/15.

4. Ausente a demonstração do perigo de dano, ante o caráter eletivo do procedimento, descabe a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo de organizar e disponibilizar os serviços de saúde, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e da isonomia em relação aos demais pacientes que se encontram na fila de espera

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0807052-52.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por ANTÔNIO PEREIRA VIANA contra ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo nº 0801196-23.2020.8.14.0028 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada (Num. 2063504 - Pág. 48/52) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, nessa sede de cognição sumária, não me convenci da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela pretendida, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, de acordo com o que consta dos arts. 294 e ss. do CPC.

Estando em termos a inicial e considerando a possibilidade de solução consensual da presente demanda, designe-se, de ordem, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria incluir o feito em pauta, observando-se o prazo mínimo dos cumprimentos necessários, bem como os horários reservados para as conciliatórias (...)

Em suas razões (Num. 3328029 - Pág. 1/2), o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que os Agravados realizem o procedimento cirúrgico de Hernioplastina Inguinal, conforme consta no laudo médico que carreou aos autos.

Afirma que embora o procedimento tenha sido apontado como eletivo, o caso demanda urgência em razão de sua idade avançada, já que possui 77 (setenta e sete) anos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja determinada a realização do procedimento cirúrgico de hérnia inguinal.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que seja concedida a medida de urgência requerida.

Constata-se que o procedimento pretendido pelo Recorrente é eletivo, já que não possui caráter de urgência, conforme consta no documento de id Num. 3328031 - Pág. 13, impossibilitando o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Denota-se ainda, que antes de indeferir o pedido de urgência, o Juízo
a quo
agiu com prudência ao oportunizar a manifestação do Recorrente para que demonstrasse a urgência da providência a ser adotada, contudo, transcorreu
in albis
o prazo para manifestação, evidenciando, de fato, a inexistência de urgência, requisito necessário à concessão da medida de acordo com o que dispõe o art. 300 do CPC/15 transcrito alhures.

Destarte, ausente a demonstração do perigo de dano, ante o caráter eletivo do procedimento, descabe a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo de organizar e disponibilizar os serviços de saúde, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e da isonomia em relação aos demais pacientes que se encontram na fila de espera. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO INTRA-ARTICULAR DO JOELHO. PROCEDIMENTO ELETIVO. PACIENTE AGUARDANDO VEZ NA LISTA DE ESPERA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE ENFERMOS NA MESMA SITUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE VIDA. INVIABILIDADE DO JUDICIÁRIO EM INTERVIR NA ORDEM DA LISTA DE ESPERA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PRETERIÇÃO AOS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É consabido que a concessão de antecipação de tutela no âmbito recursal em sede de Agravo de Instrumento se encontra condicionada à possibilidade de ter o recorrente, com a manutenção da decisão impugnada, lesão grave e de difícil reparação, além de se fazer presente a plausibilidade do direito perseguido.
2. No caso em tela, em que pese se tratar de demanda envolvendo realização de procedimento médico destinado à garantia do direito à saúde em favor do paciente ora representado, tem-se que o acervo probatório demonstra que o mesmo está aguardando na fila de espera pela realização do procedimento médico, encontrando-se atualmente na posição de nº 27 e que há outras pessoas que se encontram na mesma situação do representado e que o precedem na ordem de realização da cirurgia
. 3. À vista disso, em que pese o direito a saúde ser garantia constitucional, referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a lista e espera e critérios médicos pré-estabelecidos. 4. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08013511820178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/06/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2018) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGENCIA. AUSENTES. DECISÃO CASSADA.
1- A matéria recursal se resume à análise do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, deferida pelo juízo a quo, contra a qual a agravante se insurge. Inteligência do art. 300 do CPC/15; 2- a concessão da tutela provisória exige aferição da existência de dois requisitos cumulativos, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que haja reversibilidade;
3- Na espécie, verifico que a substituída processual foi indicada para procedimento cirúrgico de caráter eletivo e com fins estéticos, isto é, aquele em que não há urgência ou emergência e, portanto, poderá ser realizado em momento posterior e mais adequado, observadas as condições de saúde do paciente; 4- Do cotejo das provas carreadas aos autos, não observo qualquer alusão à possibilidade de que eventual demora na intervenção venha a causar danos irreparáveis ou colocar em risco a vida ou alguma função da paciente, motivo pelo qual, não havendo urgência ou emergência, não se afigura correto que se autorize a realização imediata da intervenção médica em detrimento de outras pessoas que, talvez em quadro clínico mais grave, aguardam regularmente na fila de espero;
5- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 00077737620168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018) (grifos nossos).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.

(TJ-MT - AI: 10115087920198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020) (grifos nossos).

MANDADO SEGURANÇA - DIREITO À SAÚDE -PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PROCEDIMENTO ELETIVO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - ORDEM DENEGADA. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado. Não comprovado, de forma inequívoca, a efetiva urgência e necessidade da realização imediata dos tratamentos cirúrgicos solicitados, a denegação da segurança é medida que se impõe.

(TJ-MG - MS: 10000205047764000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (grifos nossos).

Assim, deve ser mantida a decisão que inferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2021